Tribunal: CARF
Processo: 10746.000363/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.000363/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.787 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
OLINDA MARIA CARVALHO DE NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
COM
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDO.
Resultando a intimação postal improfícua, o § 1° do art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972, autoriza a citação por edital. O fato de não se ter tentado a
intimação pessoal não invalida a intimação por edital, mesmo tendo a autuada
endereço certo e sabido. Diante da intempestividade da impugnação, não
merece reforma o Acórdão de não conhecimento da impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 148/170) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 130/137) que julgou por não conhecer da impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 24/27), no valor total de R$ 52.698,99, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.000363/2009-21
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.000363/2009-21

(IRPF), ano(s)-calendário 2006, por omissão de rendimentos e do respectivo imposto retido. O
lançamento foi cientificado em 11/02/2008 (e-fls. 119, 121 e 122).
Na impugnação (e-fls. 02/18), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Falecimento. Guarda de menores. Decisão judicial. Isenção. Rendimento
Recebido Acumuladamente.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 130/137):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento é incompetente para apreciar
impugnação, quando apresentada fora do prazo legalmente previsto.
Impugnação Não Conhecida
O Acórdão foi cientificado em 30/09/2013 (e-fls. 142/146 e 228) e o recurso
voluntário (e-fls. 148/170) interposto em 24/10/2013 (e-fls. 148), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade da impugnação. Há mais de 20 anos, todas as
correspondências sempre foram recebidas. Junta declarações a comprovar que
residia no endereço. Fato curioso é que não foi localizada quando da
Notificação de Lançamento, mas foi quando do Aviso de Cobrança. A regular
notificação é requisito de validade (CTN, art. 145) e deveria ter sido pessoal
por ter endereço certo e sabido. A ciência do lançamento é importante, sob
pena de prejuízo à ampla defesa e ausência de liquidez e certeza. A
impugnação foi recebida em junho de 2009 e o Acórdão de Impugnação
notificado em setembro de 2013 com a simplória e injusta decisão de
intempestividade. Logo, o lançamento é nulo.
(b). Falecimento. Guarda de Menores. Decisão Judicial. Isenção. Rendimento
Recebido Acumuladamente. A Sra. Cristina P. C. N. Barbosa faleceu em
10/06/1999, deixando filhas menores e pensão posteriormente reconhecida
por decisão judicial. Os valores recebidos encontram-se dentro do limite de
isenção, pois cada uma das duas menores recebeu R$ 9.500,00, incluído
décimo terceiro. As menores não foram incluídas como dependentes, sendo a
autuada apenas representante. Logo, o rendimento da pensão corrente não lhe
pertence e é isento. Além disso, recebeu pensão atrasada referente ao período
de junho de 1999 a novembro de 2004, tendo as menores adquirido imóvel.
Tratando-se de rendimentos acumulados deve ser observada a jurisprudência
do STJ, como já reconheceu a própria Receita. Logo, o rendimento não lhe
pertence e é isento, tendo as netas apresentado declaração.
É o relatório.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.787 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.000363/2009-21

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 30/09/2013 (e-fls. 142/146 e 228), o
recurso interposto em 24/10/2013 (e-fls. 148) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário,
estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Tempestividade da impugnação. O fato de a recorrente residir no endereço postal
e de a correspondência sempre ter sido entregue não afasta a constatação de a correspondência a
enviar a Notificação de Lançamento ter sido devolvida pelo motivo “ausente” (e-fls. 119).
Resultando a intimação postal improfícua, o § 1° do art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972, autoriza a citação por edital. Logo, o fato de não se ter tentado a intimação pessoal não
invalida a intimação por edital, mesmo tendo a autuada endereço certo e sabido. Logo, a
intimação por edital (e-fls. 119, 121 e 122) foi regular. Assim, não se cogita de prejuízo à ampla
defesa ou em ausência de liquidez e certeza por falta de intimação da Notificação de Lançamento
e nem de nulidade do lançamento.
O lapso decorrido entre o protocolo da impugnação intempestiva e o Acórdão de
Impugnação não tem o condão de transmutar a impugnação intempestiva em tempestiva. Se a
impugnação é intempestiva, correta a decisão de não a conhecer.
Portanto, diante da intimação em 11/02/2008 (e-fls. 119, 121 e 122), a
impugnação apresentada em 09/06/2009 (e-fls. 03 = fl. 01 verso) é intempestiva (Decreto n°
70.235, de 1972, arts. 5° e 15), não merecendo reforma o Acórdão de Impugnação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital